Tribunal: STF
Processo: ARE 1395628
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 21):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. MATRÍCULA EM ESCOLA ESTADUAL. POSTERIOR CANCELAMENTO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    - O acesso ao Poder Judiciário independe do prévio esgotamento das vias administrativas, por força do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Além disso, afigura-se o interesse processual da autora para satisfazer sua pretensão em razão da nítida resistência estatal.



    - Para a concessão da ordem faz-se necessário que o impetrante demonstre, por meio de prova pré-constituída, a ilegalidade do ato e seu direito líquido e certo.



    - O art. 208 da Constituição Federal dispõe ser a educação dever do Estado, prevendo, dentre outras, a obrigação de garantir a matrícula de menores em escola estadual, notadamente quando existentes vagas disponíveis.



    - Não pode o Estado erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o acesso de menores carentes em escolas públicas, visto que a educação é direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal, não podendo ser restringido.



    - Sentença confirmada em reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 22, fl. 17), foram rejeitados (Vol. 23, fl. 4).



    No RE (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que o acórdão recorrido, ao conceder a ordem para determinar a permanência de alunos em escola fora do contexto do georreferenciamento definido pelo Poder Público, violou os arts. 2º; 206 e 208, da Constituição da República.



    Alega, ainda, que “não foram apresentados elementos que comprovem que os menores tenham sido preteridos na realização da matrícula nas unidades escolares” (Vol. 25, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem obstou o seguimento do recurso alegando que (a) o Tema 548 da repercussão geral não se aplica ao caso, que vez no presente caso “a discussão gira em torno do direito de menores já matriculados em escola pública estadual permanecerem na instituição de ensino” (Vol. 27, fl. 2); (b) a discussão situa-se no contexto normativo infraconstitucional; e (c) “o recorrente deixou de impugnar também o fundamento do julgado relativo à aplicação da Teoria do Fato Consumado ao caso dos autos, o que, do mesmo modo, impede a ascensão do recurso, tendo em vista a incidência do óbice contido no Enunciado nº 283 da Súmula do STF” (Vol. 27, fl. 6).



    No Agravo (Vol. 29), a parte refuta os óbices apontados.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 25, fl. 4):



    “Atento ao que prescreve a lei processual civil, o recorrente sublinha, em sede preliminar, a repercussão geral dos temas veiculados neste recurso. 



    Debate-se, aqui, se é possível emissão de ordem judicial para escolha de instituição de ensino de estudante de escola pública, tal fato impacta e afeta o interesse de todos os demais estudantes da rede pública, preterindo aqueles que aguardam na fila o acesso à referida instituição. Com efeito, a matrícula de menores fora do contexto de georeferenciamento tem notória repercussão geral, pelo que, no presente caso, está plenamente atendido este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Importante salientar que esse Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de prévia postulação administrativa como condição de postulação judicial – RE 631240/MG, Tema 350/STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que concedeu a segurança postulada (Vol. 21, fl. 10):



    “Como foi adiantado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (sequencial 001), o recorrente não questiona a existência de vagas disponíveis na Escola Estadual Horácio Narciso de Góes, tanto que as matrículas dos impetrantes/apelados foram efetivadas antes do posterior cancelamento contra o qual aqui se insurgem. (doc. de ordem 10).



     Além disso, como anotou o douto Juiz sentenciante -- mais próximo dos acontecimentos -- constitui fato notório a qualidade superior do ensino na referida escola estadual, não podendo o critério do georreferenciamento ensejar óbice à matrícula dos impetrantes, sob pena de violar o melhor interesse da criança, princípio norteador do ECA. 



    Acresça-se que o remanejamento das crianças, em pleno período letivo, pode prejudicar o aprendizado, ofendendo, igualmente, o princípio da razoabilidade, sobretudo pela existência de vagas na unidade escolar em que estão matriculados. 



    Nessa linha, observa-se que o cancelamento de matrículas levado a efeito pelo impetrado revela-se ilegal e abusivo, em manifesta violação do direito ao acesso à educação dos impetrantes. 



    Ainda que assim não fosse, incide aqui a teoria do fato consumado, segundo o qual situações jurídicas consolidadas ante o decurso do tempo não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 



    Dessa maneira, renovando vênias, impõe-se a manutenção da r. sentença que concedeu a ordem.”



    Das razões recursais, verifica-se que o recorrente nada disse a respeito da aplicação ao caso da teoria do fato consumado, limitando-se a defender a impossibilidade de permanência de alunos em escola fora do contexto do georreferenciamento definido pelo Poder Público. 



    Assim, não tendo a parte recorrente impugnado de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, incide, no caso, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente